Tribunal: TJPA
Processo: 0803101-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803101-16.2021.8.14.0000
PACIENTE: AILTON SANTOS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, “CAPUT” C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO N° 62/CNJ E ART. 310, §4º, DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PANDEMIA DE COVID-19.

- Em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto, a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia, o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO, POR NÃO TER O JUÍZO COATOR ACOLHIDO PARECER MINISTERIAL PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PARECER. PEÇA NÃO VINCULATIVA. PRECEDENTES DO STJ.

- Não houve violação ao princípio acusatório, ao argumento de que o juízo coator não acolheu o parecer ministerial que, em segundo pedido de liberdade provisória, opinou pela sua concessão.

O juiz não está vinculado ao parecer ministerial, pois seu convencimento decorre análise livre das provas expostas de modo fundamentado (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), como no caso em tela. Assim, o fato de a autoridade coatora concordar com o primeiro parecer do RMP pelo indeferimento do pedido de revogação da medida extrema (fls. 66-67 ID nº 4918252) e discordar do segundo não revela decretação de prisão preventiva de ofício, com violação ao sistema acusatório.

- Embora o Ministério Público de 1º grau tenha opinado pela revogação da prisão preventiva, indiscutível que respectivo parecer constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, sob pena de se ver afronta ao princípio da livre convicção judicial.

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. PERICULOSIDADE E AUDÁCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se da denúncia que, em 02/01/2021, a vítima Jones Cascaes dos Passos estava no “Bar do Lotar”, momento em que o paciente se desentendeu com sua companheira e a vítima interveio, sendo ele retirado do local, ao qual retornou momentos depois portando uma faca, voltando a discutir com a companheira e a vítima novamente interveio para desapartá-los, ocasião em que ele a golpeou no peito, somente não prosseguindo na execução do crime de homicídio por ter sido desarmado por frequentadores do bar. Diante disso, fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, “caput” c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente e nas de indeferimento de sua revogação (fls. 47-53 ID nº 4918252; fls. 71-73 ID nº 4918252; fls. 134-136 ID nº 4918260),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreta do crime revelada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, denotando a periculosidade e audácia do paciente, além de sua confissão perante a autoridade policial.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX, DO CPP. PROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA, OCUPAÇÃO LÍCITA, FAMÍLIA CONSTITUÍDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE.

-
Inobstante a gravidade do crime cometido, analisando, atentamente os autos, formei meu livre convencimento motivado de que a prisão preventiva, no caso específico, pode ser substituída por medidas cautelares diversas sem que, assim, seja colocada em risco a efetividade do processo.

-
Da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, face as peculiaridades do caso.

- De mais a mais, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, que não podem ser dissociados quando da análise do cabimento da medida extrema:
primário (certidão de fl. 206 ID nº 4987436), residência fixa no distrito da culpa, sem antecedentes criminais, sem responder a outro processo criminal e com família constituída na cidade.

-
Destarte, as condições pessoais favoráveis do réu, associadas aos demais elementos coligidos aos autos
, revelam que, por ora, são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do que requereu o RMP tanto de 1º como de 2º grau em suas manifestações.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E DO RMP DE 1º GRAU. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
AILTON SANTOS DO NASCIMENTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0000019-68.2021.8.14.0401.

Os impetrantes informam que o paciente fora preso em flagrante delito em 02/01/2021, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 04/01/2021
sem realização de audiência de custódia, tornando a prisão ilegal.

Aduzem que a defesa requereu a revogação dessa custódia e, após parecer desfavorável do RMP, o pleito restou indeferido. Em seguida, a defesa reiterou esse pedido e o RMP apresentou, agora, parecer favorável à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Entretanto, o juízo a quo indeferiu o pedido,
violando o sistema acusatório (decretação de ofício)
, pois o titular da ação penal entendeu pertinente a aplicação de cautelares diversas.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, sem responder a qualquer outro processo criminal, residência fixa no distrito da culpa, onde reside com sua companheira e enteados, atividade lícita de mototaxista e motocharrete.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que desejam ser intimados da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral
.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-168.

Indeferi a liminar
(fls. 169-171 ID nº 4918901).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 176-178 ID nº 4987435) e colacionou documentos de fls. 179-325.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem,
“verifica-se que a prisão cautelar do paciente se configura como inadequada, ante circunstâncias subjetivas inerentes ao agente, haja vista que apresenta antecedentes de baixa potencialidade ofensiva, além de nada constar nos autos como justificativa de que, em liberdade, possa causar embaraço à instrução processual, abalo à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Ademais, possui família constituída e faz prova de domicílio fixo. Tais fatores, portanto, afastam a necessidade da prisão preventiva.”
(fls. 327-331 ID nº 5063740).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da denúncia que, em 02/01/2021, a vítima Jones Cascaes dos Passos estava no “Bar do Lotar”, momento em que o paciente se desentendeu com sua companheira e a vítima interveio, sendo ele retirado do local, ao qual retornou momentos depois portando uma faca, voltando a discutir com a companheira e a vítima novamente interveio para desapartá-los, ocasião em que ele a golpeou no peito, somente não prosseguindo na execução do crime de homicídio por ter sido desarmado por frequentadores do bar. Diante disso, fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, “caput” c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Não constato ilegalidade na não realização da audiência de custódia
no caso da prisão em flagrante do paciente ocorrida no período de pandemia de covid-19.

Como se sabe, em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto,
a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia,
o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva,
in verbis

(fls. 47-53 ID nº 4918252):

“Considerando
a declaraço pública de situaço de pandemia em relaço ao novo coronavírus pela Organizaço Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020.

Considerando
a Recomendaço nº 62, de 17 de março de 2020, que recomenda aos Tribunais
e magistrados
a adoço de medidas preventivas à propagaço da infecço pelo novo coronavírus – COVID - 19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Considerando
a Portaria Conjunta nº 2/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, de 16 de março de 2020 - TJPA – publicada no Diário da Justiça - Ediço nº 6857/2020 de Terça-feira, 17 de março de 2020.

Considerando
a Portaria Conjunta nº 3/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, de 18 de março de 2020 - TJPA – publicada no Diário da Justiça - Ediço nº 6859/2020 de Terça-feira, 19 de março de 2020.

Considerando
o art. 35 da lei complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que dispe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Considerando que é fato público e notório que os casos confirmados passam de 38.654 e de suspeitos so milhares, assim como a ocorrência de mais 2.462 óbitos relacionado ao novo coronavírus – COVID – 19 no Brasil, conforme amplamente noticiado na mídia nacional.

Considerando que Ministério da Saúde, em portaria publicada em ediço extra do Diário Oficial da Unio, no último dia 20/03, declarou que todo o território nacional está sob o status de transmisso comunitária do coronavírus Sars-Cov-2, responsável pela pandemia da doença Covid-19.

Considerando
a RESOLUÇO n° 017/2008 – GP / TJPA, alterada pelas Resoluçes nº 10/2009 - GP e Resoluço nº 20/2017 – GP.

Resolve, aplicar in totum o disposto no art. 8º, §1º, da Recomendaço nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, nos limites da jurisdiço do signatário.

Determinando que em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restriço sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminaço do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivaço idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para
A NO REALIZAÇO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA
nesta Vara de Plantão Criminal de Belém
/
PA.”

Ademais, consigno que
não houve violação ao princípio acusatório, ao argumento de que o juízo coator não acolheu o parecer ministerial que, em segundo pedido de liberdade provisória, opinou pela sua concessão.
Com efeito, o julgador não está vinculado às manifestações ministeriais, estando adstrito ao seu livre convencimento motivado. Assim, o fato de a autoridade coatora concordar com o primeiro parecer do RMP pelo indeferimento do pedido de revogação da medida extrema (fls. 66-67 ID nº 4918252) e discordar do segundo não revela decretação de prisão preventiva de ofício, com violação ao sistema acusatório. De fato, na esteira da jurisprudência do c. STJ, nem mesmo o pedido de absolvição do RMP vincula o magistrado (v. g. HC 79.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2007, DJ 06/08/2007).

Assim, o juiz não está vinculado ao parecer ministerial, pois seu convencimento decorre análise livre das provas expostas de modo fundamentado (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), como no caso em tela. Embora o Ministério Público de 1º grau tenha opinado pela revogação da prisão preventiva, indiscutível que respectivo parecer constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, sob pena de se ver afronta ao princípio da livre convicção judicial.

O STJ não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DAS AGENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL _ CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL _ STF. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA _  CNJ. AGRAVANTES NÃO COMPROVARAM ESTAREM INSERIDAS NO GRUPO DE RISCO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. O parecer do Ministério Público Federal emitido no recurso em habeas corpus possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela qual, cabe ao Relator decidir o recurso conforme seu livre convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet Federal.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(AgRg no RHC 139.900/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021)

Nesse prisma, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente e nas de indeferimento de sua revogação
(fls. 47-53 ID nº 4918252; fls. 71-73 ID nº 4918252; fls. 134-136 ID nº 4918260),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se
garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreta do crime revelada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, denotando a periculosidade e audácia do paciente, além de sua confissão perante a autoridade policial.

Destaco a decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva na parte que interessa
(fls. 47-53 ID nº 4918252)
:

“
Trata-se de priso em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a priso em flagrante de

AILTON DOS SANTOS NASCIMENTO
pela suposta prática do crime previsto no
ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB
.

Pelo contido no procedimento, a priso em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei
, pelo que
decido pela HOMOLOGAÇO DO AUTO.

Passo neste momento, em atenço à nova sistemática quanto à priso, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicaço da medida mais adequada ao caso versado.

Dispe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de priso em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da priso ilegal ou converter a priso em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso no seja possível a substituiço por outra medida.

Considere-se que na concesso ou no de liberdade provisória, a orientaço é observar a recomendaço n. 62 do CNJ, principalmente no que diz respeito “à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenço à infecço e à propagaço do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmisso do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminaçes de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde”.

Ademais, a Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, com suas alteraçes, determina que o controle da priso siga a recomendaço do CNJ, em seu art. 8º, §1º, onde a converso da priso em flagrante em preventiva deve ser medida excepcional,
a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa
.

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 01.01.2021, o flagranteado estava com sua companheira em uma festa, tendo este solicitado que fossem embora, e quando a mesma resistiu puxou-a pelos braços, foi quando então a vítima tentou intervir; após, o flagranteado foi até sua residência, armou-se com uma faca, retornou ao local e desferiu uma facada na vítima, estando a mesma hospitalizada.

Cumpre ressaltar que a versão acima descrita fora confirmada pelo flagranteado em seu interrogatório extrajudicial.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenço da segregaço cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregaço

do flagranteado,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado teria praticado o crime, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da priso se revela suficiente e adequada ao caso sub examen,
em virtude do exposto
, sendo o acautelamento do representado imperioso para
assegurar a ordem pública e a paz social
,

como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
converto a priso em flagrante em PRISO PREVENTIVA de
AILTON DOS SANTOS NASCIMENTO
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

SERVIRÁ O PRESENTE, COMO MANDADO DE PRISO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO Nº 013/2009 – CJRM.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Contudo, essa prisão processual pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

Com efeito, a
prisão cautelar é exceção
, uma vez que implica na privação da liberdade do indivíduo antes da condenação final. Logo, somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no artigo 282, do CPP, preconizando que as medidas cautelares, incluída, aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

Inobstante a gravidade do crime cometido, analisando, atentamente os autos, formei meu livre convencimento motivado de que a prisão preventiva, no caso específico, pode ser substituída por medidas cautelares diversas sem que, assim, seja colocada em risco a efetividade do processo.

Da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso.

De mais a mais, o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, que não podem ser dissociados quando da análise do cabimento da medida extrema:
primário (certidão de fl. 206 ID nº 4987436), residência fixa no distrito da culpa, sem antecedentes criminais, sem responder a outro processo criminal, com família constituída na cidade.

Destarte, as condições pessoais favoráveis do réu, associadas aos demais elementos coligidos aos autos
, revelam que, por ora, são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do que requereu o RMP tanto de 1º como de 2º grau em suas manifestações.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PREVENTIVO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes as justificativas que autorizam a custódia provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra (s) medida (s) cautelar (es) menos invasivas à liberdade. 3. A gravidade abstrata da infração penal não é bastante para embasar a cautela mais onerosa do acusado, caso o decreto prisional não contextualize, em subsídios concretos dos autos, o periculum libertatis. 4. O simples fato de o corréu possuir antecedentes criminais não ampara a segregação provisória do paciente, se o decisum não indicar razões, relacionadas especialmente a ele, que a justifiquem. 5. Nada obstante, diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia, é plenamente possível que o Juízo - à luz do princípio da proporcionalidade, das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011, das alterações ao CPP determinadas pela intitulada "Lei Anticrime" (Lei n. 13.964/2019), do necessário enfrentamento da emergência atual de saúde pública e dos termos do parecer do Ministério Público estadual - considere a opção por uma ou mais das providências indicadas no art. 319 do CPP como o meio bastante e cabível para se obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos extremada. 6. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, sem prejuízo do restabelecimento da cautela mais austera, se violadas as medidas alternativas ou se sobrevier situação que configure sua exigência.

(STJ - HC: 588402 PE 2020/0139197-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREMEDITAÇÃO. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. RÉ PRIMÁRIA, BONS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, o decreto de prisão está motivado, pois destacou o Juízo de piso o fato de o crime ter sido premeditado, uma vez que a paciente já portava a faca utilizada na prática delituosa. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". 4. Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque, além de tratar-se de ré primária, sem antecedentes criminais e que trabalhava como empregada doméstica, tudo leva a crer que o crime a ela imputado foi um fato isolado em sua vida. Ademais, não há outros elementos nos autos indicativos de risco à ordem pública ou à instrução processual, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. 5. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - HC: 497866 DF 2019/0069067-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. 2. Sendo suficientes, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem concedida.

(TJ-DF 07076266220208070000 DF 0707626-62.2020.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 16/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,

pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e
concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por
medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP
,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/05/2021